Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-92.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio privilegiado.
Nulidade - Alegação de veredicto dos jurados contrário à evidência dos autos, notadamente em face de testemunho posterior em Ação de Justificação Criminal, dando o suporte necessário ao reconhecimento de que o peticionário agiu em legítima defesa - Inocorrência - Existência de provas suficientes a amparar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio privilegiado.
Nulidade - Alegação de veredicto dos jurados contrário à evidência dos autos, notadamente em face de testemunho posterior em Ação de Justificação Criminal, dando o suporte necessário ao reconhecimento de que o peticionário agiu em legítima defesa - Inocorrência - Existência de provas suficientes a amparar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença – Testemunho incapaz de desconstituir o julgado.
Prescrição – Prazo de 12 anos que não transcorreu entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP. Revisão indeferida.